Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese relativa à alegada “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida em ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A discussão acerca da alegada formação de coisa julgada inconstitucional no título exequendo deve ser arguida, debatida e decidida em ação rescisória, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, 502.